Tribunal: TJSP
Processo: 2313343-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de reintegração de posse à autora, alegando esbulho praticado dentro de ano e dia. Os requeridos contestam a inclusão de advogado no polo passivo e a ordem de reintegração, além de pleitear condenação da agravada ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de reintegração de posse à autora, alegando esbulho praticado dentro de ano e dia. Os requeridos contestam a inclusão de advogado no polo passivo e a ordem de reintegração, além de pleitear condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva do advogado incluído como réu e a validade da ordem de reintegração de posse, considerando as alegações de não ocupação do imóvel.
III. Razões de Decidir
3. A inclusão de José Hermann no polo passivo foi regular, pois ele é acusado de esbulho possessório, não como advogado, mas como invasor. A ilegitimidade passiva só poderá ser dirimida após melhor instrução da causa.
4. A tutela antecipada foi confirmada com base em documentos e prova oral que evidenciam a invasão do imóvel pela recorrida. Alegações de conservação do imóvel não justificam o esbulho possessório, devendo litígios ser resolvidos judicialmente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inclusão de José Hermann como réu é válida, pois ele é acusado de esbulho possessório. 2. A reintegração de posse foi corretamente concedida com base em evidências de invasão.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, artigos 561 e 562.